Tribunal: TJDFT
Processo: 0703186-13.2026.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ILEGITIMIDADE ATIVA DO EXEQUENTE. INCIDÊNCIA DO IRDR 21/TJDFT. CABIMENTO. HONORÁRIOS. TEMA 410/STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em cumprimento individual de sentença coletiva sob o fundamento de legitimidade ativa concorrente do SINDSER, representante do exequente, apesar da tese firmada no IRDR 21/TJDFT exigindo representação exclusiva pelo SINDIRETA.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há as seguintes questões em discussão:
(i) Saber se é possível o exame da ilegitimidade ativa em sede de exceção de pré-executividade;
(ii) Saber se o exequente preenche os requisitos objetivos da tese firmada no IRDR 21/TJDFT, notadamente a representação sindical exclusiva pelo SINDIRETA/DF; e
(iii) Saber se cabível a condenação em honorários advocatícios em sede de exceção de pré-executividade integralmente acolhida, culminando na extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A egrégia Câmara de Uniformização deste Tribunal de Justiça admitiu a instauração do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 0723785-75.2023.8.07.0000 (Tema 21), tendo por objeto controvérsia a respeito da legitimidade ativa dos antigos servidores das fundações extintas após a Lei Distrital n. 2294/99 para o cumprimento individual de sentença coletiva proposta pelo SINDIRETA/DF, caso aproveitados e com vínculo funcional com Administração Direta no momento do trânsito em julgado da sentença coletiva.
IV. RAZÕES DE DECIDIR
4. Somente os servidores que já pertenciam aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal, na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97, e que sejam representados, exclusivamente, pelo SINDIRETA/DF, independentemente de autorização para a propositura da demanda ou de filiação ao SINDIRETA/DF na fase de conhecimento, possuem legitimidade ativa para os respectivos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva.
5. O pressuposto para a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em exceção de pré-executividade é a extinção, ainda que parcial, da execução, conforme Tema Repetitivo no 410 do Superior Tribunal de Justiça.
6. No caso concreto, o agravante é ex-servidor da Secretaria de Saúde, órgão da administração indireta do Distrito Federal, de modo que o processo se adequa ao IRDR 21, que deve incidir na solução da questão.
7. Recurso conhecido e provido.